Tribunal: TJDFT
Processo: 0705537-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705537-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. AGRAVADO: M.R ACADEMIA DE GINASTICA LTDA - ME D E C I S Ã O Pela petição de ID 26001354, M.R ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA – ME requer o deferimento de multa por litigância de má-fé e a fixação de honorários advocatícios, consoante pleiteado nas contrarrazões de ID 25182544. Na decisão de ID 25609004, consignei a perda superveniente do interesse recursal, haja vista a prolação de sentença extinguindo o feito em razão do pagamento da obrigação, tendo por prejudicado o exame do agravo de instrumento e do respectivo agravo interno. Nesse contexto, eventual omissão no decisum quanto à análise de questões suscitadas em sede de contrarrazões deveria ser objeto de embargos de declaração, observado o prazo fixado no art. 1.023 do Código de Processo Civil, qual seja, 05 (cinco) dias úteis. Assim, tendo a decisão sido disponibilizada no DJe de 18/05/2021 (terça-feira) – considerando-se publicada em 19/05/2021 (quarta-feira) –, o prazo recursal iniciou em 20/05/2021 (quinta-feira), findando em 26/05/2021 (quarta-feira), de modo que o pedido protocolizado em 27/05/2021 (quinta-feira) deve ser considerado intempestivo. Assim, a análise do pedido, na forma como apresentado, representaria ofensa ao prazo legal previsto para insurgência a respeito de omissão, contradição ou obscuridade, vícios passíveis de correção em sede de embargos de declaração. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do pedido, porquanto intempestivo. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator